Tribunal: TJBA
Processo: 0555084-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555084-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIA SOUZA FERREIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FERNANDA LISBOA CORREA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DA GFP AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA PELA LEI 7.146/1997. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRECEDENTE. STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR Nº 0006411-88 .2016.8.05.0000. PRECEDENTES DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO. O STJ, consagrou entendimento de que em caso de ato de efeito concreto, com supressão de vantagem recebida pelo servidor, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, e o lapso prescricional é contado a partir do momento da publicação do provimento restritivo, afastando-se a aplicação do Enunciado da Súmula nº 85 do próprio STJ. A jurisprudência desta E. Corte, aplicando analogicamente o precedente estabelecido no IRDR nº 0006411-88 .2016.8.05.0000, onde se firmou a tese jurídica de que “...A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM através da Lei Estadual nº 7 .145/1997 constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando-se a pretensão de restabelecimento da aludida gratificação ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a atingir o próprio fundo do direito, contados da publicação da lei...”, vem reconhecendo a prescrição do fundo de direito, quanto ao pedido de incorporação da GFP, aos policiais civis, tendo como marco prescricional, a edição da lei 7.146/1997. Efetivamente, a supressão da Gratificação de Função Policial pela lei 7.146/1997 importou em ato único de efeitos concretos, sendo o marco prescricional para questionamento em Juízo. A sentença atacada encontra-se alinhada com a jurisprudência da Corte Superior, e o entendimento deste E. Tribunal. APELO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação Cível manejada por Silvia Souza Ferreira, tendo como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO O AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.